Tribunal: TJDFT
Processo: 0722040-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722040-26.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: LUCIANA BRITO CAVALCANTE, LAZARO MARQUES JACINTO, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, MANOEL GUILHERME PEREIRA, MANOEL DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCIANA BRITO CAVALCANTE, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, MANOEL GUILHERME PEREIRA e MANOEL DE SOUZA: “A irresignação do DF em relação aos cálculos de ID 192054376 não pode ser acolhida na medida em que a Contadoria observou os parâmetros previstos no título executivo. Anoto que o procedimento adotado pela Contadoria está correto, encontrando espeque no entendimento do TJDFT a seguir transcrito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Expeça-se Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, conforme o caso. Intime-se o IPREV a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois meses). Transcorrido in albis o prazo para pagamento da RPV, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Inerte, diligencie-se junto ao Sistema SISBAJUD para a realização de sequestro de verba pública em numerário suficiente para o adimplemento do débito. Fica deferida expedição de alvará de levantamento ou ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo apenas RPV ou precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Pago o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente.” O Agravante sustenta que o método de cálculo definido na decisão agravada implica a incidência da SELIC sobre valor que já conta com correção monetária e juros de mora embutidos, o que não se pode admitir, pois ela incorpora correção monetária e juros moratórios. Conclui que “deve ser determinada a incidência somente da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021, de forma que não ocorra anatocismo”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 a partir de sua vigência, determinando-se a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal e não sobre o principal corrigido mais juros, evitando-se a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Na decisão anterior de ID 183309278 (autos de origem) restou expressamente determinado que os cálculos observassem a incidência da SELIC nos moldes da Emenda Constitucional 113/2021, verbis: “Sem razão o credor, posto que do cálculo de ID 179156060 consta o destaque dos honorários contratuais. No mais, no tocante à aplicação da taxa SELIC levantada pelo DF, em observância ao teor da Emenda Constitucional n. 113 de 08.12.2021, segundo a qual os critérios de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública foram modificados para que na correção e nos juros passasse a ser observado o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, tem-se que imperioso se faz aplicar o indigitado índice a contar da data de 09.12.2021 até o efetivo pagamento. Assim, retornem os autos ao Contador para que adeque o cálculo nesse sentido. Com o retorno, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo questionado, expeçam-se as requisições de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o pagamento integral do crédito, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator